Tribunal: TJDFT
Processo: 0704626-34.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0704626-34.2019.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BRUNA MONTEIRO DE OLIVEIRA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: “FAZENDA PÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO DF. PEDAGOGO-ORIENTADOR VOCACIONAL. APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS DO EDITAL. AUSÊNCIA DE PRETERIÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL (RE 837.311/PI). RECURSO IMPROVIDO. I. O Supremo Tribunal Federal julgou em Plenário (09.12.2015) o RE no 837.311/PI (repercussão geral) e fixou a tese de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso, dentro da validade do certame anterior, não gera automaticamente direito subjetivo à nomeação dos aprovados fora das vagas inicialmente previstas, ressalvada a preterição arbitrária e imotivada, a ser cabalmente demonstrada pelo candidato. Há direito subjetivo apenas quando houver i) aprovação dentro do número de vagas do edital, ii) preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação, e iii) novas vagas ou aberto novo concurso, se válido o anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada. II. No caso concreto, não está configurado o direito à pronta nomeação da recorrente, porquanto: a) a apelante não foi aprovada dentro do limite de vagas previstas (classificada em 688o - quando o Edital n. Edital no 14 – SEPLAG, de 5.4.2017 previa 50 vagas para provimento imediato, além de cadastro de reserva); b) não comprovou a preterição apta a subsidiar o direito subjetivo à nomeação; e c) não foi aberto novo certame (válido o anterior) nem demonstrado o surgimento de novas vagas dentro do prazo de validade do concurso (ressalvada a CF, Art. 37, inciso IX) , muito menos a efetiva preterição arbitrária e imotivada da Administração. III. Na espécie, não se verifica a alegada “excepcionalidade” do caso, que embasaria o direito subjetivo a nomeação da recorrente, porquanto, o concurso teve sua validade prorrogada até 7.5.2019 e a existência de nomeações tornadas sem efeito após essa data (noticiado pela Administração em 2.7.2019, conforme resposta ao requerimento administrativo – ID 11703690) não se enquadram em qualquer das hipóteses previstas no citado precedente do Supremo Tribunal Federal (o RE no 837.311/PI - repercussão geral). IV. Ainda que assim não fosse, impõe-se destacar que o surgimento de novas vagas, dentro da validade do concurso, não gera, por si só, direito subjetivo à nomeação, já que esta configura ato discricionário da Administração (Precedente do STJ: MS no 22140/DF, Primeira Seção, DJE 19.05.2017). No mais, determinar a imediata nomeação da recorrente implicaria flagrante ofensa ao princípio da isonomia, com seu investimento em cargo público em detrimento de pessoas mais bem classificadas, mas que não se socorreram do Poder Judiciário (Precedente das Turmas Recursais do TJDFT: Acórdão no 1015886, Terceira Turma Recursal, DJE 16.05.2017). V. Dessa forma, não comprovada a arbitrária e imotivada preterição, mostra-se inviável a interferência do Judiciário na discricionariedade administrativa, a qual somente pode ser apreciada quando desponta alguma ilegalidade, o que não é o caso concreto. Nesse sentido, é o entendimento tanto do TJDFT, quanto do Superior Tribunal de Justiça: TJDFT, 1a Turma Cível, acórdão n.977565, DJE: 16/11/2016; acórdão n.980622, 7a Turma Cível, DJE: 18/11/2016; STJ, RMS 044891, DJE 04/11/2016. VI. Recurso conhecido e improvido. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa. Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei n. 9099/95, Arts. 46 e 55). ACÓRDÃO. Acordam os Senhores Juízes da Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA - Relator, CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO - 1o Vogal e EDUARDO HENRIQUE ROSAS - 2o Vogal, sob a Presidência do Senhor Juiz FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, em proferir a seguinte decisão: CONHECIDO. IMPROVIDO. UNANIME., de acordo com a ata do julgamento e notas taquigráficas. Brasília (DF), 22 de Outubro de 2019. Juiz FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA. Presidente e Relator”. A recorrente alega ofensa ao artigo 37, da Constituição Federal, por ter esta Turma Recursal da interpretação diversa ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 837.311. Sustenta a existência de repercussão geral. A parte recorrida apresentou contrarrazões. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em virtude do deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque é incumbência da parte recorrente a plena e clara demonstração da repercussão geral para fins de preenchimento dos requisitos dos artigos 102, § 3o, da Constituição Federal, 1.030 do Código de Processo Civil, 322 e 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, o que não foi concretamente atendido. Tal entendimento é pacífico no Egrégio Supremo Tribunal Federal, conforme transcrição de julgado abaixo: “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO RELATIVA À PRELIMINAR DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL INVOCADA NO RECURSO. INTIMAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO POSTERIOR A 03.05.2007. De acordo com a orientação firmada neste Tribunal, é insuficiente a simples alegação de que a matéria em debate no recurso extraordinário tem repercussão geral. Cabe à parte recorrente demonstrar de forma expressa e clara as circunstâncias que poderiam configurar a relevância – do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico – das questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário. A deficiência na fundamentação inviabiliza o recurso interposto. Agravo regimental a que se nega provimento. (AI 737698 AgR, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, julgado em 13/03/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-078 DIVULG 20-04-2012 PUBLIC 23-04-2012)”. Não merece prosperar, ainda, a alegação de ofensa à tese fixada no recurso extraordinário paradigma 837.311 (tema 784). Isso porque a Suprema Corte assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que: “O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima”. Dessa feita, considerando o exaurimento da análise do conteúdo fático-probatório nas instâncias ordinárias, a recorrente não logrou êxito na demonstração da ocorrência de alguma das exceções delineadas na tese fixada pela Corte Suprema, o que inviabiliza a análise do apelo extremo. Além disso, cumpre ressaltar que a parte recorrente pretende, por via oblíqua, o reexame do conteúdo probatório, o que é vedado em sede de recurso extraordinário, conforme Súmula 279 do STF, bem como no entendimento abaixo da Corte Suprema: “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO (LEI No 12.322/2010) - ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS INSCRITOS NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA - AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO - DIREITO LOCAL - REEXAME DE FATOS E PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - SÚMULA 279/STF - INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. - A situação de ofensa meramente reflexa ao texto constitucional, quando ocorrente, não basta, só por si, para viabilizar o acesso à via recursal extraordinária. Precedentes. - Revela-se inadmissível o recurso extraordinário, quando a alegação de ofensa resumir-se ao plano do direito meramente local (ordenamento positivo do Estado-membro ou do Município), sem qualquer repercussão direta sobre o âmbito normativo da Constituição da República. - Não cabe recurso extraordinário, quando interposto com o objetivo de discutir questões de fato ou de examinar matéria de caráter probatório.(ARE 666074 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 27/03/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-078 DIVULG 20-04-2012 PUBLIC 23-04-2012)”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, bem como o acórdão atacado segue a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, é situação processual de se negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil/2015. Indefiro a admissibilidade do recurso extraordinário. Publique-se. Brasília, 28 de abril de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Presidente da 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal